Tribunal: TJSP
Processo: 3003111-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA MULTA PUNITIVA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. MONTANTE FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. APLICAÇÃO DE TAXA SELIC PARA PAGAMENTO. TEMA 1062 STF, DEMAIS ARGUMENTOS QUE NÃO PODEM SER APRECIADOS EM SEDE DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, QUE NÃO SE PRESTA PARA FAZER AS VEZES DOS EMBARGOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA MULTA PUNITIVA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. MONTANTE FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. APLICAÇÃO DE TAXA SELIC PARA PAGAMENTO. TEMA 1062 STF, DEMAIS ARGUMENTOS QUE NÃO PODEM SER APRECIADOS EM SEDE DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, QUE NÃO SE PRESTA PARA FAZER AS VEZES DOS EMBARGOS COM O PROPÓSITO DE RETARDAR ATOS GARANTIDORES DO JUÍZO PELA PENHORA. RECURSO PROVIDO.